Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728697-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: ALINE MARIA PEREIRA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora